Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-58.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS VERBAIS – DANO MORAL – Relatos das testemunhas Cassiana, Katia e Sonia são coerentes entre si (inexistindo indício de parcialidade) e descrevem o ânimo exaltado do Requerido seguido de ofensas verbais em público aos Autores – Existência de desentendimento não justifica a conduta perpetrada pelo Requerido, porque não permite que se adote

Ementa:
CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS VERBAIS – DANO MORAL – Relatos das testemunhas Cassiana, Katia e Sonia são coerentes entre si (inexistindo indício de parcialidade) e descrevem o ânimo exaltado do Requerido seguido de ofensas verbais em público aos Autores – Existência de desentendimento não justifica a conduta perpetrada pelo Requerido, porque não permite que se adote hostilização verbal para fazer prevalecer interesse pessoal – Comprovada a prática de ato ilícito – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada Autor – Diminuto o valor da indenização – RECURSO (APELAÇÃO) DO REQUERIDO IMPROVIDO E RECURSO (ADESIVO) DOS AUTORES PROVIDO, PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR